Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720243-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, VC SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos das petições de ID 70857157 e 71198202, os advogados constituídos pela apelante IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados nesta ação, comprovando a ciência do mandante acerca da renúncia, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil por meio dos documentos acostados (ID 70857159, 71198208 e 71199859). Diante disso, intime-se pessoalmente a apelante IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Os advogados renunciantes continuarão a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, durante o prazo de 10 dias, conforme prevê o artigo 112, § 1o do CPC. Após, exclua-se do sistema a anotação dos advogados renunciantes e voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora